Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708824-44.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GLEIDSON HEBERTH GONSALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estando devidamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, não é cabível falar em exclusão das referidas circunstâncias judiciais da primeira-fase da pena. 2. De acordo com entendimento jurisprudencial desse egrégio Tribunal de Justiça, inviável a valoração negativa da conduta social do agente por ações penais ou condenações penais anteriores. Sentença parcialmente reformada. 3. Excluída uma circunstância judicial negativa, cabível o redimensionamento da pena-base. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a exclusão da valoração negativa da personalidade e das consequências do crime com o consequente redimensionamento da pena, sob o argumento de que a fundamentação da decisão foi feita sem indicação do suporte probatório, sem citar testemunha, relatório policial e nem prova pericial, afastando-se completamente do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal. 2. A moduladora da personalidade "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]" (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019). 3. No caso concreto, o referido vetor foi avaliado em razão da forma como a recorrente planejou a ação criminosa, sua frieza, dissimulação e traços de psicopatia. 4. Já a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). 5. Na hipótese vertente, as instâncias de origem ressaltaram a existência de alienação parental e a ausência de cuidados com seus filhos, deixando-os inclusive aos cuidados dos coautores do crime. 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio (ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/11/2016). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1843720/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/5/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. (...) 5. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 462.299/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/4/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025